Tribunal: TJBA
Processo: 0576002-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576002-77.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE APELADO: CONDOMINIO COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES Advogado(s):RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. DÉBITOS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. ÍNDICES QUE DEVERÃO INCIDIR SOBRE OS VALORES HISTÓRICOS DE CADA UNIDADE AUTÔNOMA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. EXCLUSÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0576002-77.2016.8.05.0001, tendo como Apelante HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e Apelado CONDOMINIO COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator